Tribunal: TJMT
Processo: 0012324-37.2017.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012324-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MADALENA MARTINS MENDES - CPF: 825.606.921-04 (APELANTE), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (APELANTE), MADALENA MARTINS MENDES - CPF: 825.606.921-04 (APELADO), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO CESAR DOS SANTOS (APELANTE), MARIO CESAR DOS SANTOS (APELADO), MARIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 362.525.491-34 (APELANTE), MARIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 362.525.491-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
.
uso de documento falso
.
Recurso defensivo.
Prescrição retroativa. não acolhimento. Absolvição pela atipicidade da conduta. Inocorrência de crime impossível.
Recurso ministerial.
Circunstâncias judiciais negativas. Pena-base elevada
. Recurso
da
defesa
não
provido
e recurso do ministério público provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou o
s réus
à pena de 2 anos de reclusão
, em regime
aberto
,
e 10 dias-multa,
pela prática do
crime de uso de documento falso (
CP,
art. 304 c/c art. 297)
.

A
Defesa
pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa
ou
a absolvição por atipicidade da conduta. O Ministério Público pugna pela elevação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva
encontra-se
prescrita na modalidade retroativa; (
ii
) estabelecer se a falsificação era grosseira a ponto de configurar crime impossível ou se a conduta é típica; (
iii
) determinar se a pena deve ser majorada em razão da culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1º, do CP.
Diante do
recurso ministerial, não se aplica o prazo
prescricional
de
quatro
anos, mas sim o de
oito
anos (art. 109, IV, CP), ainda não transcorrido.

4.
O crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto (CP, art. 17).
É
típic
a a conduta
quando a falsificação não é grosseira e possui potencial de enganar o
cidadão comum
.

Os
documentos apresentavam aparência de legitimidade,

sendo necessária verificação em sistema informatizado
e
perícia técnica para constatar a falsidade, o que afasta a alegação de crime impossível.

5.
A culpabilidade dos réus
e as
circunstâncias do crime
devem ser valoradas de forma
desfavoráve
l porque extrapolam os elementos inerentes do tipo penal.

IV. Dispositivo
e tese

6
.
Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:
“No crime de uso de documento falso, a
prática do delito em cartório, mediante concurso de agentes e divisão de tarefas, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 17, 65, III, “d”, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 297 e 304; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.625.534/RO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 30.6.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, AP 0003768-26.2018.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
a
s
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1000040-18.2024.8.11.0106
,
na qual
o
s

réu
s
fo
ram
condenado
s

à
pena de
2 anos de reclusão
, em regime
aberto
,
e ao pagamento de

10 dias-multa
,
pela prática do
crime de
u
so de documento falso (art. 304
c/c art. 297
, ambos do Código Penal).

Nas razões d
a Defesa
,

pugna
,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na forma
retroativa. No mérito,
pleiteia a absolvição pel
a atipicidade da conduta

(
Id
260431735
).

Nas razões recursais,
o Ministério Público
requer a elevação da pena-base, a fim de considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime

(Id
260431742
).

Nas contrarrazões recursais,
as partes postulam
pelo
não
provimento

do
s
recurso
s
(Id
260431743
e
Id
260431747
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

não provimento
do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial

(Id
2
60431727
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s

recurso
s
, uma vez
que
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
s

réu s fo ram condenado s pela prática

do crime
de uso de documento falso (
CP,
art. 304 c/c art. 297
)
, pois, no dia
23
de março de
2017, por volta das 16h, nas dependências do Cartório de Serviço Notarial e Registro Civil, localizado na Rua General Rondon, Centro,
em

Torixoréu
/MT, os
acusados
, agindo em conjunto, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, fizeram uso de documento público falsificado, consistente em duas Carteiras de Identidade (RG) falsas, as quais continham as fotografias dos réus
Madalena e Mário César
, mas estavam em nome de
Dalmilton
Pereira
d
e Oliveira
e
Mirian Cristina Fukuda
d
e Sousa Oliveira
, que seriam reais proprietários do imóvel, situado à Rua dos Lírios, n. 1403, quadra 16, lote 20, Bairro Morada do Sol,
em Barra do Garças/MT
(Matrícula n. 32.298)
.

Consta que
os réus pretendiam lavrar uma Procuração Pública para realização da sucessiva transferência, onde figuraria como beneficiário/outorgado a pessoa de
José Luciano Cintra Coelho
, com quem
o réu
José Valdivino
possuía uma dívida a ser paga, referente a uma suposta negociação comercial de venda de gado, no montante aproximado de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais).

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se ao exame da
s
pretens
ões recursais

separada
mente.

I –

Recurso da Defesa:

Inicialmente, importante apreciar a
prejudicial de mérito
arguida pela Defesa dos réus de
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, ao
argument
o

de
que a pena imposta aos acusados
(
2 anos de reclusão
)
prescreve em quatro anos, prazo esse que já teria sido
ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Todavia, a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição, observando-se, para tanto, os prazos previstos no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais variam conforme a pena privativa de liberdade cominada.

Ademais, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
, como pretende a Defesa,
verifica-se com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória. Após o trânsito em julgado para o Ministério Público, a pena imposta serve de parâmetro para análise da prescrição retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, do CP – “A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada”.

Frise-se que a ocorrência de prescrição retroativa é avaliada com base na pena em concreto somente após o trânsito em julgado para o Ministério Público, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o representante do órgão ministerial recorreu da sentença condenatória, visando inclusive a alteração da reprimenda aplicada.

No caso,
a pretensão ministerial possivelmente será acolhida, o que resultará na elevação das penas aplicadas aos réus e, por

conseguinte,
fixando patamar superior a 2 anos, o
prazo prescricional passa a ser de oito anos, nos termos do art
.
109, IV, do
CP
.

Tendo isso por base e considerando
que entre o recebimento da denúncia (6
.
6
.
2019) e a publicação da sentença (1
.
8
.
2023) transcorre
u prazo inferior a oito anos
, não há que se falar em prescrição retroativa.

Portanto,
REJEITO
a pre
judicial
suscitada
e passo ao exame meritório.

E
m suas razões recursais
, a
Defesa postula
pel
a absolvição dos réus consubstanciada na atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Sustenta que
a falsificação dos documentos foi detectada imediatamente na apresentação ao servidor cartorário, evidenciando crime impossível.

Com a detida análise das
alegações trazidas e das
provas produzidas,
observo que a pretensão absolutória
não comporta provimento
.

Nota-se que a materialidade e a autoria delitivas não foram impugnadas,
inclusive houve confissão extrajudicial dos acusados, aliada às provas orais colhidas na fase judicial.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de crime impossível,
insurgindo-se a Defesa em relação a tipicidade da conduta.

Impende consignar que
o
crime impossível
, previsto no art. 17 do CP, ocorrerá quando não é possível a consumação do delito devido à
ineficácia absoluta do meio utilizado ou à impropriedade absoluta do objeto sobre o qual a conduta do agente recai.

Leciona a doutrina que
“
a inidoneidade do meio trata de exclusão da tipicidade penal objetiva, não se pode imputar a conduta que não tem qualquer possibilidade de ocorrer ao agente, mesmo que esteja configurado o tipo subjetivo, ou seja, mesmo que a intenção do autor era realmente a prática do delito
”
(
SOUZA, Luciano. Art. 17 In: SOUZA, Luciano. Código Penal Comentado - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-comentado-ed-2022/1728397231
).

Com efeito, o uso de documento
grosseiramente falsificado como forma de obtenção de vantagem indevida em prejuízo alheio
constitui crime impossível por
ineficácia absoluta do meio
.

Em outras palavras, ocorrerá quando a ineficácia do meio é
absoluta
, diferentemente do caso de a ineficácia do meio for relativa, ou seja, quando, embora eficaz para produzir o resultado, este não se concretiza devido a circunstâncias acidentais.

A

jurisprudência é pacífica no sentido de que a excludente de tipicidade somente é admitida no crime de uso de documento falso quando a falsificação é
grosseira
, incapaz de enganar o
“
homem médio
”
.

Nesse sentido:
“
não há que se falar em crime impossível, visto que o documento apresentado pelo réu, além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-se hábil a enganar e iludir o homem médio
.”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
: 1625534
/
RO, Rel. Min
.

Rog
é
rio
Schietti
Cruz
,
j.
30
.
6
.
2020
).

No
presente caso
, as suspeitas do funcionário do cartório acerca da falsidade dos documentos não afastam a tipicidade da conduta, pois, no exercício de suas funções, ele não pode ser equiparado ao
“
cidadão comum
”
em razão da expertise que ostenta no manuseio e identificação cotidianos desses documentos
, ainda assim, foi necessária averiguar sobre a documentação.

O funcionário do cartório
(
Deon
)
declarou
,
em
J
uízo
,
que havia feito um curso de identificação de documento falso e que trabalhava com cartório há 15 anos, tendo experiência com documentos. Afirmou que, quando os réus chegaram
e entregaram
o
s
documento
s, já levantou suspeitas
, mas precisou checar no sistema e acionar a polícia para confirmar a
respeito da
falsidade.

Ademais, conforme o laudo de exame pericial

(Exame
Documentoscópico
n. 300.2.09.2017.004046-01
)
, a documentação apreendida foi analisada com a utilização de aparelhos ópticos especializados, demonstrando que o documento era suficiente para se passar por verdadeiro
, conforme bem apontado pelo juiz de primeiro grau.

O Juízo de origem bem argumentou que:
“
não há falar em falsificação grosseira quando a falsidade do documento não é aferível, de plano, pelo homem médio, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de diligências técnicas
”
(Id 260431727).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: TJMT, AP,
0003768-26.2018.8.11.0064,
Rel. Des.

Luiz Ferreira
d
a Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022
.

Nesse contexto
, não há falar em crime impossível, pois a falsificação não era grosseira a ponto de ser facilmente detectada pelo
“
homem médio
”
, além de que a necessidade de realizar diligências para averiguação dos documentos afasta o denominado crime de ensaio.

Assim, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

II –
Recurso do Ministério Público:

O Ministério Público
,
nas respectivas razões recursais
, alega

a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados e defende a aplicação de um juízo negativo quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Destaca que o crime ocorreu nas dependências de Cartório Extrajudicial e que a ação foi cometida em concurso de agentes.

Ademais, em relação ao acusado José Valdivino, sustenta que a pena-base deve ser majorada devido aos maus antecedentes.

Diante disso, pretende
a elevação das penas para 3 anos de reclusão para
Madalena e
M
á
rio C
é
sar, e 3 anos e 6 meses de reclusão para José Valdivino.

Após o exame das particularidades do caso
, verifico que a pretensão ministerial
merece prosperar
.

Em relação à
culpabilidade
, o Ministério Público argumenta que a conduta criminosa foi praticada
“nas
dependências da sede

de Cartório Extrajudicial, com utilização de duas carteiras de identidade falsas
”
, o que revela a audácia dos réus,

“
sem medo algum de apresentar referidas

documentações em repartição pública
”
(Id 260431742).

De fato, a conduta perpetrada pelos acusados merece maior reprovabilidade, por terem apresentado documentos falsos perante um
cartório
, visando transferência de imóvel
com v
alor econômico
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – matrícula 32.298 (Id 260429746 – pp. 41 a 42), de modo que o crime tinha potencial de causar prejuízo elevado.

Quanto às
circunstâncias do crime
, também merecem ser sopesadas de forma desfavorável porque o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, com divisão de tarefas
.

Observa-se que foi envolvido terceiro de boa-fé na ação criminosa (José Garcia), que deu carona para dois réus
.
Consta que

se deslocaram
para outro município,
sendo que saíram de Barra do Garças/MT
–
t
endo
a ré Madalena sa
ído
anteriormente
de
Araguaiana
/MT, onde reside
–,

e se dirigiram, separadamente, até
o cartório localizado em
Torixoréu
/MT
, onde os acusados Madalena e Mário César se encontraram para executar a trama criminosa,
pois seriam os supostos proprietários do imóvel em questão
.

A
inda, a pessoa conhecida por “Manoel Fumaça” faria o pagamento para os réus pela conduta delitiva perpetrada
por cada um
, além de que o imóvel seria transferido para “José Luciano”,
visando quitar
uma dívida do réu José Valdivino.

Sobre a dinâmica da execução do crime, envolvendo os três réus, com as condutas delimitadas e ajustadas previamente, consta da denúncia:

“
Sobressai das investigações que, na supracitada

data, os acusado
s
MÁRIO CÉSAR, MADALENA e JOSÉ VALDIVINO, mediante ajuste
p
r
é
vio e divis
ão
de tarefas, com plena ciência dos

documentos de
identid
a
de (
RGs
) falsificados, objetivando fraudar a

procuração públi
ca
(
venda
de imóvel), dirigiram-se até o cartório, onde

MÁRIO CÉSAR e MADALENA ficaram aguardando na parte externa do

prédio, enquanto isto, JOSÉ VALDIVINO adentrou e solicitou a lavratura da

procuração pública, entregando para um funcionário a matrícula do referido

imóvel e as Carteiras de Identidade (RO) falsas, alegando inclusive que os

proprietários do imóvel (DALMILTON e MIRIAN CRISTINA), que passariam a

procuração, encontravam-se do lado de fora, mas, na verdade, tratavam-se

dos corréus MÁRIO CÉSAR e MADALENA.

Após a apresentação da supramencionada

documentação (matrícula do imóvel e carteiras de identidade falsificadas),

JOSÉ VALDIVINO disse ao funcionário do cartório que iria ao banco sacar o

dinheiro para pagar a lavratura da procuração pública. Ato contínuo, também

com vontade livre e ciente da ilicitude de suas condutas, MÁRIO CÉSAR

e MADALENA adentraram ao cartório, identificando-se falsamente como

DALMILTON e MIRIAN CRISTINA, que seriam os verdadeiros proprietários do

imóvel.
”
(Id 260429746 – pp. 2 a 3).

Tais circunstâncias que permeiam
o caso
extrapolam o “normal” previsto pelo tipo penal
, notadamente porque a
atuação em conjunto facilitou o sucesso da empreitada criminosa
, que somente não resultou no prejuízo almejado, embora consumado o crime, diante da suspeita do funcionário do cartório e posterior diligências.

Com essas considerações, de rigor a negativa das duas circunstâncias judiciais apontadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), além dos maus antecedentes do réu José Valdivin
o (
PEP n. 0004035-47.2019.8.11.0004
)
, reconhecido pelo Juízo singular.

Outrossim, o Ministério Público requereu a aplicação da fração de aumento da pena-base de 1/8 entre os intervalos das penas mínima e máxima prevista
s legalmente.

Saliente-se que o
Superior
Tribunal de Justiça
orienta que tanto o patamar de 1/6 sobre a pena mínima prevista pelo tipo penal, quanto 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério este
querido nesta instância revisora
, são parâmetros válidos e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025).

Assim, c
onsiderando a existência de 2 circunstâncias judiciais negativas para
os réus Madalena e
M
á
rio C
é
sar, e 3 circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu
José Valdivino, e adotando o critério de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, as penas-base devem ser fixadas em 3 anos de reclusão
e
3 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase,
foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)
para todos os réus,
razão pela qual reduzo as penas em
1/6
.

Importante consignar que o ordenamento jurídico vigente não prevê limites mínimo ou máximo para o aumento da pena em decorrência da presença de circunstâncias agravantes
ou atenuantes
, incumbindo ao julgador, com base na prudência e mediante fundamentação adequada, estabelecer percentual compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessa omissão legislativa, a jurisprudência do c. STJ tem seguido no sentido de que o acréscimo
ou a redução
de 1/6, na segunda fase, é parâmetro adequado para cada agravante
/atenuante
, bem como a adoção de fração diversa exige fundamentação específica por parte do magistrado, a fim de justificar a excepcionalidade da medida (
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023).

Logo, perfazem as penas o montante
de
2 anos e 6 meses de reclusão
e 12 dias-multa
(réus Madalena e Mário César) e de
2 anos e 11 meses de reclusão
e 1
4
dias-multa
(réu
José Valdivino
).

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitivas as penas acima fixadas
, a serem cumpridas no regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

P
or todo o
exposto,

em
con
sonância

com
o parecer
ministerial
,
NEGO

PROVIMENTO

a
o
recurso da Defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para readequar as penas dos réus ao patamar de
2 anos e 6 meses de reclusão
e 12 dias-multa (réus Madalena e Mário César) e de
2 anos e 11 meses de reclusão
e 1
4
dias-multa (réu
José Valdivino
)
, no regime aberto.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025